Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005393-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), DEVAIR DE SANTANA - CPF: 468.373.531-87 (EMBARGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO COM O
DECISUM
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão colegiada, proferida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade dos votos, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve o
decisum
de Primeiro Grau que determinou ao ente municipal o pagamento dos honorários periciais.

O Embargante defende o cabimento dos declaratórios, em face da omissão na fundamentação da decisão, que não enfrentou todos os argumentos apresentados, mormente quanto à tese da possiblidade de indicação de um servidor público para realizar a perícia requerida, posto que ausente a previsão orçamentária, conforme o contido no §2
o
, do artigo 91, do CPC.

Argumenta que, em razão de tal fato, é permitido o pagamento no processo ou no exercício financeiro seguinte.

Desse modo, o Embargante requer seja sanado o vício de omissão e integralizado o acórdão recorrido (id. n. 47845568).

A parte Embargada apresentou a contraminuta aos declaratórios (id. n. 49253984).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão, proferida no bojo do Agravo de Instrumento, que desproveu o recurso, nos termos da ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDINATÓRIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma da liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço à efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

Para tanto, sustenta o Embargante que, em razão da falta de orçamento público, é possível a indicação de um servidor público para realizar a perícia ou a permissão para pagamento dos honorários periciais, ao final do processo ou, ainda, no exercício seguinte.

Desse modo, alega que o
decisum
colegiado é omisso.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
verifica-se, no entanto, que, no acórdão recorrido, constou a possibilidade do Douto Juízo de Primeiro Grau indicar um servidor público, dentro do quadro de efetivos, para realizar a perícia, como consta no parágrafo final da decisão (id. n. 44735968). Veja-se:

Destaco, contudo, e a título de sugestão, que o MM. Juiz de Direito deve atentar-se para a possível isenção do pagamento dos honorários, caso indique servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, por entidade pública, ou de órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, desde que não ocorra embaraço à efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e a necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

De outro turno, quanto ao permissivo legal para o pagamento a posterior, ou seja, no final do processo, ou no exercício financeiro seguinte, entendo pelo não cabimento na presente hipótese, uma vez que deve haver comprovação da falta de previsão orçamentária, o que, no caso dos autos, não existe, posto que o Embargante limita-se às alegações genéricas, somente no campo da dialética, desprovidas de qualquer documento comprobatório.

Desse modo, deve ser mantido o dever de adiantamento das custas dos honorários periciais, como determinado pelo Douto Juízo
a quo.

Nessa quadra, não há falar na existência de qualquer vício, uma vez que a intenção do Recorrente é a modificação meritória do Agravo de Instrumento, que foi na contramão de seus pedidos.

Forte nessas razões,
conheço
e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020